Tribunal: TJDFT
Processo: 0709961-56.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIMES CONTRA A HONRA. INJÚRIA. AÇÃO PENAL PRIVADA. HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DA QUERELANTE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DO AUTOR DO FATO. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA ANULADA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, § 5o, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de apelação interposta pela querelante/apelante contra sentença que homologou a transação penal proposta pelo Ministério Público, de modo a extinguir a punibilidade do querelado/apelado. Pretende a apelante a condenação do apelado nas penas cominadas no artigo 140 do Código Penal, bem como reparação civil prevista no Código de Processo Penal. Conforme exposto na queixa-crime, o apelado teria violado a honra subjetiva da apelante, lhe ofendendo a dignidade e o decoro, tendo, por intermédio de mensagens eletrônicas, afirmado que a apelante "trabalharia com o corpo", de modo a, supostamente, insinuar que a apelante se prostituíra.
3. O Juízo de primeiro grau concluiu que a transação penal foi integralmente cumprida pelo autor do fato e, assim, declarou extinta a sua punibilidade, nos termos do artigo 84 da Lei n. 9.099/95.
4. Nas razões recursais, a apelante requer a nulidade dos atos posteriores à sentença, bem como a anulação do referido "decisum". Para tanto, esclarece que foi excluída da tramitação processual, bem como não foi intimada do teor da sentença. No mérito, sustenta que a transação penal, consistente no pagamento de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), revertido em proveito de associação beneficente, não atinge a finalidade a que se propõe o preceito secundário do tipo penal. Também afirma que o referido valor é ínfimo e não previne a prática de novas infrações penais. Outrossim, aduz que, para além de não ter anuído com a proposta de acordo formulada em audiência preliminar, também não concorda com a homologação da transação ofertada pelo Ministério Público.
5. Manifestação do Ministério Público ao ID 47882286 pelo não provimento da apelação.
6. Contrarrazões do apelado ao ID 47882290.
7. Parecer do Ministério Público ao ID 48302679 pelo provimento da apelação, uma vez que a apelante não teria sido intimada acerca da proposta de transação penal.
8. Não há consenso doutrinário e jurisprudencial quanto à legitimidade exclusiva do Ministério Público para a propositura da transação penal, entendendo, parte doutrinária e jurisprudencial, que caberia à vítima (querelante) o direito de propor a transação em ação penal privada, sob pena de o Ministério Público usurpar o direito de queixa, do qual não é o titular. Aliás, majoritária, ainda, a lição de que a oferta de transação penal na ação penal privada depende da anuência do querelante. Precedentes do STF (RHC 187024, Primeira Turma, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO, Julgamento: 24.11.2020) e do STJ (AgRg no AREsp n. 1.815.689/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22.6.2021, DJe de 30.6.2021).
9. Precedente da 1a Turma Recursal: (Acórdão 1046623, Relatora: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, julgamento: 31.08.2017); Precedente da 2a Turma Recursal: (Acórdão 1275924, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, julgamento: 26.08.2020); Precedente da 3a Turma Recursal: (Acórdão 1614057, Relatora: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, julgamento: 14.09.2022).
10. Além disso, há precedente do STJ de que a transação penal não é direito subjetivo do autor do fato, mas sim, acordo, exigindo-se consentimento das partes (STJ, HC147251, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, p. 17.09.2012; APN 634, Rel. Min. Felix Fischer, p. 03.04.2012). A manifestação da querelante pugnando expressamente pelo prosseguimento do processo impede o Ministério Público de propor a transação penal, ainda que o querelado preencha os requisitos legais, porquanto necessário o assentimento da querelante, em observância aos princípios da oportunidade e disponibilidade, aplicáveis aos crimes de ação penal de iniciativa privada.
11. Conheço do recurso e lhe dou provimento. Sentença anulada para determinar o prosseguimento do feito na origem.
12. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei n. 9.099, de 26.09.1995.